Tribunal: TJDFT
Processo: 0737037-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737037-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA FREIRE ALVES MAESTRI AGRAVADO: JOCELINO PEREIRA DA SILVA FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Freire Alves Maestri contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 106226989 do processo n. 0709018-97.2021.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Jocelino Pereira da Silva Filho, indeferiu o pedido de citação via aplicativo Whatsapp e determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 107369947), o Juízo de origem os rejeitou (ID 107789869). Em suas razões recursais (ID 30840504), sustenta a agravante que “o d. Juízo a quo não considerou que os autos se encontram em fase inicial, na qual é possível realizar diversas diligências para convalidar o ato citatório do agravado”. Argumenta que “não foram esgotadas todas as possibilidades e diligências para efetivar a citação do agravado, como por exemplo, a realização de pesquisa através do SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, INFOSEG, ERIDF e outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para localização de endereços atualizados do Executado; citação mediante correio eletrônico; citação por edital (art. 246, IV, do CPC)”. Aduz que “sobrestar o feito sem ao menos esgotar todas as diligências existentes para convalidar o ato citatório é totalmente arbitrário, além de cercear os direitos da agravante em buscar a satisfação do crédito”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e determinar “a realização de todos e quaisquer meios disponíveis para convalidar o ato citatório”. Preparo recolhido (ID 30840506). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, o magistrado a quo, a princípio, aplicou o comando legal art. 921, III, do CPC, sob a redação da novel Lei n. 14.195/21, o qual determina que “suspende-se a execução (...) quando não for localizado o executado”. No caso, verifica-se que, realizadas diligências para citar o executado, estas foram infrutíferas, conforme certidão acostada no ID 103116166. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a suspensão do processo não importar, de imediato, a extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[1], Ainda, o possível arquivamento do feito, caso o devedor não seja encontrado, não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem obtidas novas informações acerca da localização do réu. A própria recorrente não apontou o risco de dano no caso concreto ou a utilidade do provimento suspensivo pleiteado no âmbito da liminar. Ademais, observa-se que a ação foi ajuizada em março de 2021 e, até então, a citação não foi efetivada, o que evidencia a carência de urgência na medida vindicada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.